Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733892-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, ANCHIETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA, contra a decisão, proferida nos autos da Liquidação de Sentença no 0026411-44.2010.8.07.0007 – id 129772162, instaurado em desfavor de ANCHIETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME e TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, a qual rejeitou as impugnações das partes e homologou o laudo pericial. Em suas razões, o agravante/exequente narra, em suma, que o Acórdão de no 1351893 desta 5a. Turma, proferido nos autos do AGI 0711848-39.2021.8.07.0000, havia determinado o refazimento dos cálculos apresentados pelo perito para excluir os valores relativos a juros e amortizações referentes à construção do shopping center e os pagamentos judiciais realizados pela parte executada em favor dos exequentes. Todavia, sustenta erros no novo laudo pericial, pois o expert se esquivou em responder as questões fundamentadamente suscitadas pelas partes, reiterando a mesma conclusão equivocada apresentada no laudo anterior e ratificando o mesmo valor inicialmente apurado de R$1.413.728,32, descumprindo assim o aludido acórdão. Enfatiza que o perito não procedeu à retificação do resultado líquido dos exercícios de 2009 e 2010 para apuração do lucro cessante, incorrendo em impropriedade técnica e lhe causando um prejuízo de R$5.043.886,56. Alega também inegável divergência da exclusão das amortizações dos empréstimos e financiamentos bancários do valor do exercício de 2011, constatando-se uma diferença de R$4.326.358,46. Assevera ainda cerceamento de defesa, porque foi fixado o quantum debeatur sem apreciação do pedido de intimação do perito e dos assistentes técnicos para que fossem esclarecidas as impugnações. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal no tocante ao condicionado da expedição de alvarás à preclusão da decisão agravada, destacando a probabilidade do direito ao argumento de que parte do valor homologado (R$3.034.320,94) representa parcela incontroversa já depositada em conta judicial, sem oposição ou condicionamento; e o perigo de dano, porque há anos persegue o crédito exequendo, sendo valores essenciais para honrar compromissos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência a fim de se extirpar a condicionante do trânsito em julgado para determinar a imediata expedição dos alvarás para levantamento dos créditos incontroversos. No mérito, para acolher o valor devido apontado no parecer do seu assistente no valor de R$12.824.037,93; ou para determinar que o perito proceda à adequação do seu Laudo ao determinado no v. acórdão de no 1351893; ou a anulação da decisão a quo para determinar a realização de audiência de instrução e julgamento ou nova perícia. Preparo regular (ids 40086467 e 40086468). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas de decurso de tempo ou que os valores pretendidos são essenciais para honrar compromissos. Ademais, ainda não foi apreciado pelo juízo a quo o pedido de levantamento de eventuais parcelas incontroversas, que inclusive é objeto das petições de ids 138506192, 138936196, 139146763 apresentadas na origem após a interposição do recurso. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a adequação da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. À Secretaria para associar os presentes autos aos do AGI 0733872-27.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora